Tribunal: TJMT
Processo: 1011121-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011121-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), RODRIGO THIAGO BIONE DA FONSECA - CPF: 105.467.914-25 (AGRAVADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), BRUNA FLAVIA QUEIROZ FERREIRA NOBREGA - CPF: 035.239.944-97 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. VALOR ATUALIZADO APÓS A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 9º, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/2005. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO ISONÔMICO DOS CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto por empresas em recuperação judicial contra decisão que, nos autos de habilitação de crédito, determinou a inclusão de crédito trabalhista no valor de R$ 28.886,73, atualizado até maio de 2022, em desacordo com a manifestação do administrador judicial, que fixou o valor em R$ 19.249,58, atualizado até 04/02/2020, data do pedido de recuperação judicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a habilitação de crédito trabalhista com atualização posterior à data do pedido de recuperação judicial, contrariando o art. 9º, II, da L. 11.101/2005.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, o crédito sujeito à recuperação judicial deve ser atualizado até a data do pedido recuperacional, sendo este o marco temporal que deve ser observado para todos os credores, em respeito ao princípio da
par conditio creditorum
.

4. A certidão expedida pela Justiça do Trabalho, ainda que dotada de fé pública e constitua título executivo judicial, deve ser adequada às regras específicas do processo de recuperação judicial, notadamente quanto ao limite temporal de atualização dos créditos.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A atualização dos créditos sujeitos à recuperação judicial deve observar o marco temporal previsto no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, qual seja, a data do pedido de recuperação judicial. 2. A atualização do crédito para além desse marco viola o princípio da paridade entre os credores e não se sustenta frente à disciplina legal do procedimento concursal.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, arts. 9º, II, e 49.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.611.430/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/04/2022, DJe 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A, COLOMBO FRANCHISING EIRELI e OUTRAS, todas em recuperação judicial, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “habilitação de crédito” (Número: 1027391-98.2023.8.11.0041), movida por RODRIGO THIAGO BIONE DA FONSECA, deferiu o pedido para habilitar crédito trabalhista no valor de R$ 28.886,73, oriundo de reclamação trabalhista em trâmite perante a Vara do Trabalho de Recife/PE, determinando sua inclusão na Classe I – créditos trabalhistas, desconsiderando manifestação da administradora judicial que opinara pela habilitação parcial no montante de R$ 19.249,58 (cf. id. nº 162557956).

Em suas razões, as agravantes sustentam a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado não teria analisado adequadamente o parecer técnico da administradora judicial, que opinou pelo reconhecimento parcial do crédito em valor inferior, deixando de enfrentar de forma clara as razões que levaram a afastar tal manifestação. Argumentam que o crédito foi habilitado em valor superior ao devido, pois a certidão juntada pelo agravado encontra-se atualizada até data posterior ao pedido de recuperação judicial, em afronta ao art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, que exige a atualização até a data do pedido.

Defendem que competia ao credor apresentar memória de cálculo pormenorizada, discriminando cada verba que compõe o crédito, com a devida atualização, ônus do qual não se desincumbiu, pois apresentou apenas certidão genérica, contendo valores indevidos, como verbas previdenciárias, multas e honorários periciais, o que inviabiliza o controle e a impugnação.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo-se a nulidade por ausência de fundamentação e determinando-se que o credor apresente a memória de cálculo discriminada e atualizada até a data do pedido de recuperação judicial, ou, subsidiariamente, que o crédito seja reconhecido apenas no valor de R$ 19.249,58, conforme parecer da administradora judicial. (cf. id. n° 279384367).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 285589882).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 295668855).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia dos autos cinge-se à definição do valor do crédito a ser habilitado no quadro geral de credores da recuperação judicial, se aquele indicado na certidão expedida pela Justiça do Trabalho (R$ 28.886,73), atualizado até 28/05/2022, ou o valor apurado pelo Administrador Judicial (R$ 19.249,58), atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (04/02/2020).

O recurso merece provimento.

A Lei nº 11.101/2005 estabelece, em seu art. 9º, inciso II, de forma expressa, que a habilitação de crédito deverá conter "
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação
".

O dispositivo legal é claro ao fixar o marco temporal limite para a atualização dos créditos sujeitos à recuperação judicial: a data do pedido recuperacional.

No caso em análise, conforme informação constante dos autos, o pedido de recuperação judicial do Grupo Colombo foi protocolado em 04/02/2020. Contudo, a r. sentença julgou procedente o pedido de inclusão do crédito atualizado até maio de 2022.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TERMO FINAL. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO OFENSA À COISA JULGADA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente.

2. A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Precedentes.

3. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, de modo que todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação à coisa julgada, uma vez que a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando o tratamento igualitário entre os credores. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.611.430/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022. - destaquei)

Com efeito, a razão subjacente à regra legal é garantir o tratamento isonômico entre os credores da mesma classe, assegurando que todos tenham seus créditos atualizados até o mesmo marco temporal. Permitir que determinado credor tenha seu crédito atualizado para além desse limite temporal representaria inegável quebra da isonomia, conferindo-lhe vantagem indevida em relação aos demais.

Embora a certidão expedida pela Justiça do Trabalho goze de fé pública e constitua título executivo judicial, tais atributos não têm o condão de afastar a aplicação da norma específica que rege o processo de recuperação judicial. A própria Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, ao estabelecer que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, impõe a necessidade de adequação dos créditos às regras do procedimento recuperacional.

O Administrador Judicial, no exercício de suas atribuições legais, elaborou parecer técnico adequando o valor do crédito ao marco temporal estabelecido pela lei, mediante a aplicação de critérios objetivos e transparentes, chegando ao montante de R$ 19.249,58.

Não se trata, portanto, de negar validade à certidão expedida pela Justiça do Trabalho, mas sim de adequar o crédito ali reconhecido às normas específicas que regem o processo de recuperação judicial, em especial ao limite temporal de atualização estabelecido no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

Pelo exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando a habilitação do crédito do agravado no valor de R$ 19.249,58, na classe trabalhista, conforme apurado pelo Administrador Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025